Tribunal: TJPA
Processo: 0005760-16.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005760-16.2012.8.14.0301

APELANTE: OFFICE CONSULT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME

APELADO: TNL PCS S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0005760-16.2012.8.14.0301

APELANTE: OFFICE CONSULT SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME.

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES – OAB/PA 9.685

APELADO:

TNL PCS S/A

ADVOGADO: ANA TEREZA BASILIO – OAB/ES 32.968

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EVENTUAIS VALORES E SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível de id. 1693443, interposta por OFFICE CONSULT SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, objetivando a reforma de sentença de id. 1693442, proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente os Embargos à Execução para fins de reconhecer a nulidade da execução movida em face da TNL PCS S/A.

Cuida-se na origem de EMBARGOS A EXECUÇÃO (id. 1693426 - Pág. 3), ajuizada por TNL PCS S/A em desfavor de OFFICE CONSULT SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME, a qual alega que o título extrajudicial representado pelo contrato de Prestação de serviços, é absolutamente incerto e ilíquido.

Alega que o contrato de prestação de serviços de administração dos contratos de imóveis de propriedade da embargante, situados nos Estados do Pará, Amazonas, Maranhão, Amapá e Roraima, teve início em 01.07.2007, com duração de 15 meses, chegando a termo final em 01.10.2008.

Afirma que apenas exerceu, de modo regular, como já exposto, um legítimo direito, previsto no instrumento do contrato, o de denunciar o vínculo negocial, após a expiração do prazo de vigência inicialmente ajustado, porque não mais lhe interessava manter-se atrelada a ele.

A embargada apresentou manifestação no id.

1693437 - Pág. 3, onde alega que a quebra de contrato lhe causou prejuízos, motivo que a levou a executar o contrato pelos valores não pagos pelos serviços prestados (R$ 10.949,07), por multa contratual pela inadimplência (R$ 43.992,00), por multa pela denúncia (R$ 51.605,40) e multa por expectativa de vigência do contrato (R$ 260,528,03), sendo todos previstos nas cláusulas contratuais.

Em sentença de id. 1693442, o Juízo de 1º Grau julgou procedente os Embargos, reconhecendo a nulidade da execução.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação. Nas razões recursais de id. 1693443, a apelante alega em suma, que o pedido de execução se funda justamente no descumprimento do pacto assinado entre as partes, a título de prestação de serviços de administração dos contratos de imóveis de propriedade da embargante situados nos Estados do Pará, Amazonas, Maranhão, Amapá e Roraima.

Afirma que o pleito executivo está fundado em cláusulas contratuais, a partir dos quais se alcançou o valor devido, a saber: Cláusula 01, subitens 1.3.5,1.4.4.1 e 1.4.4.2; Cláusula 05, Item 5.2 subitem 5.2.1; Cláusula 06, subitens 6,1.1; 6.1.2 e 6.1.3. Motivo pelo qual requereu o pagamento do valor de R$ 440.488,94, decorrente do não cumprimento do contrato de prestação de serviços no 016/07-PA.

Ao final, requer a modificação da sentença guerreada, para se admitir o prosseguimento da execução.

Contrarrazões ofertadas no id. 1693444, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A agravante afirma estarem presentes certeza, liquidez e exigibilidade no título executivo, razão pela qual a presente ação deve ser processada sob o rito da execução de título extrajudicial.

No caso em tela os valores executados do contrato de administração dos contratos de imóveis de propriedade da apelada dependem de apuração em documentos diversos do título, assim, ausente a liquidez.

Quanto à certeza e à exigibilidade, verifica-se que o contrato tinha prazo de vigência até 01 de outubro de 2008, sendo renovado caso nenhuma das partes promova a denúncia ou rescisão.

De igual modo, verifico ainda que consta no contrato (id. 1693429 - Pág. 26), diversos valores para outros serviços, denominados de “serviços sob demanda”.

Nos casos de contrato bilateral, a fim de demonstrar que o instrumento particular apresentado gozaria de liquidez, certeza e exigibilidade, de modo a habilitá-lo para embasar processo executivo, o credor deve comprovar inequivocamente que adimpliu a sua contraprestação, ônus lhe imposto pela própria legislação processual civil (CPC/73, art. 615, IV ; CPC/15, art. 798, I).

No particular, ausente demonstração precisa do adimplemento integral das obrigações negociais, bem como da existência e do valor correto do alegado crédito, conclui-se que o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes não apresenta os necessários requisitos legais para embasar o processo de execução em voga, notadamente, quanto à exigida certeza e liquidez do título executivo, não havendo como os compromissos nele assumidos serem exigidos nessa via.

Neste sentido, asiste razão ao Magistrado singular quando afirma que:

“A parte Embargante, em 20.10.2009 denunciou o contrato com intuito de pôr fim à relação contratual com a Embargada, porém não sendo aceito por esta sob o argumento de impossibilidade de rescisão ante o inadimplemento ocorrido durante o ano de 2009, com o não pagamento das notas fiscais em sua integralidade, previsto no item 5.2.1 entendendo que o contrato se prorrogou novamente de forma tácita, razão pela qual executa 17 meses de multa por expectativa de vigência. Portanto, não há clareza quanto à data de rescisão do contrato havido entre as partes, residindo aí controvérsia que não é objeto de ação de execução e sim de ação ordinária.

Ademais, ainda há discussão sobre as cláusulas de multas que porventura a incidam sobre o referido distrato, divergindo o entendimento das partes, o que também não é possível se averiguar em autos de execução”.

A certeza deve ser entendida como a necessária definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto do direito exequendo representado no título executivo.

Por sua vez, a liquidez é a mera determinabilidade de fixação do quantum debeatur, ou seja, do “quanto se deve” ou “o que se deve”, e a exigibilidade é a inexistência de impedimento à eficácia atual da obrigação, que resulta do seu inadimplemento e da ausência de termo, condição ou contraprestação.

A jurisprudência do e. STJ também adota o entendimento de que, nos contratos bilaterais, quando necessária a produção probatória do serviço prestado, o documento deixa de ter certeza e liquidez, não sendo cabível a execução.

Outrossim, não se perca de vista que a rescisão contratual, também torna ilíquido o título exequendo, uma vez que o valor não pode ser integral diante da parcial prestação dos serviços, posto que os serviços prestados, a incidência de multa penal e outras avenças, necessitam de instrução probatória, que é vedado nesta seara executiva.

Deste modo é imprescindível o ajuizamento de ação de conhecimento para a discussão do valor supostamente devido pelos supostos serviços efetivamente prestados, bem como, para que se possa discutir as condições e clausulas dispostas no contrato que se busca executar.

Assim, pelo que consta nos autos, a execução não foi instruída com título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, razão pela qual compete ao exequente buscar a via adequada, com dilação probatória ampla, para exigir o cumprimento do contrato administrativo.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME A SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/11/2023